Tribunal: TJPA
Processo: 0012438-04.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0012438-04.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (7ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: HEILANY CARNEIRO SANTANA MOREIRA
(ADVS. LUCAS SÁ SOUZA, LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS, FERNANDO ALBERTO CAVALEIRO DE MACEDO E THAMMYZE VERGOLINO PINHEIRO)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TJPA. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Observa-se que, de fato, não houve a oferta de
sursis
processual pelo RMP, por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, quedando-se silente tanto o magistrado de 1º grau quanto a defesa. Todavia, a necessidade do oferecimento do requerido benefício deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que não ocorreu, nem por ocasião da resposta escrita à acusação, tampouco em sede de alegações finais, e nem mesmo em sua Apelação Criminal, motivo pelo qual, em se tratando de nulidade relativa, seu debate, após ter sido proferida a sentença condenatória, resta precluso. Precedentes do STF, STJ e deste TJPA.
2. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
REJEITAR
a presente
QUESTÃO DE ORDEM
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro e finalizada ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Questão de Ordem suscitada por HEILANY CARNEIRO SANTANA MOREIRA, em sede de Apelação Criminal, objetivando a nulidade processual pela falta de oferecimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei dos Juizados Especiais).

Assevera a requerente que,
embora fizesse jus ao referido benefício, o Juízo
a quo
não oportunizou a ela a proposta de suspensão condicional do processo, a ser feita pelo RMP, a quando do recebimento da denúncia
, suprimindo, à revelia das partes, tal fase processual.

Refere que
tal matéria não é atingida pelo instituto da preclusão, por se tratar de questão de ordem pública
, sendo um direito subjetivo do réu.

Afirma que o
prejuízo por ela suportado é manifesto
, uma vez que a dita omissão trouxe, como grave consequência, a sua condenação, ocasionando-lhe a perda da primariedade.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar, para que o presente feito seja chamado à ordem e, assim,
reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia na Ação Penal nº 0012438-04.2013.8.14.0401
, sem embargo do consequente sobrestamento do referido processo até posterior decisão de mérito acerca da questão de ordem.

Esta relatora proferiu decisão monocrática através da qual deixou de analisar a antedita Questão de Ordem, por entender já esgotada sua jurisdição ao julgar a Apelação Criminal interposta pela parte, afirmando que a irresignação deveria ser formulada mediante recurso adequado ao Órgão Jurisdicional competente para apreciar e julgar a questão de fato e de direito.

Irresignada com a antedita decisão, a requerente interpôs Agravo Regimental, o qual foi provido, tendo ocorrido a retratação da anterior decisão exarada por esta relatora.

Desta feita, procedeu-se
à análise do pleito liminar, que restou indeferido
, por não se encontrarem presentes os requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
da presente Questão de Ordem.

É o relatório.
VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela requerente
não merece prosperar.

A agravante foi
condenada à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, por ter cometido o crime do art. 129, §9º do CPB, contra seu ex-cônjuge, reprimenda essa suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, ficando sujeita à prestação de serviços à comunidade
em benefício de entidades públicas, a razão de uma hora por dia da respectiva condenação, o que foi
ratificado pela 1ª Turma de Direito Penal deste TJPA, em sede de recurso de Apelação Criminal
, seguindo voto de minha relatoria.

Após rejeição dos Embargos Declaratórios, a defesa interpôs os Recursos Especial e Extraordinário. O primeiro teve seu seguimento admitido, enquanto o segundo teve o seguimento negado pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte (fls. 276 e 277). Contra essa última decisão, os causídicos interpuseram o competente Agravo de Instrumento, o qual ainda não foi julgado em decorrência da presente Questão de Ordem suscitada pela própria defesa, por meio da qual
requer a declaração de nulidade da ação penal pela falta de oferecimento da suspensão condicional do processo.

A agravante requer a declaração de nulidade da ação penal pela falta de oferecimento da suspensão condicional do processo, pois,
embora fizesse jus ao referido benefício, o Juízo
a quo
não oportunizou a ela a proposta de suspensão condicional do processo, a ser feita pelo RMP, a quando do recebimento da denúncia
.

Examinando-se o processo, observa-se que, de fato, não houve a oferta de
sursis
processual pelo RMP, por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, quedando-se silente tanto o magistrado de 1º grau quanto a defesa.

Esta última, aliás, somente suscitou o tema após a prolação de sentença condenatória, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário.

Ora,
a necessidade do oferecimento do requerido
sursis
processual deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que não ocorreu
, nem por ocasião da resposta escrita à acusação, tampouco em sede de alegações finais, e nem mesmo em sua Apelação Criminal, motivo pelo qual,
em se tratando de nulidade relativa, seu debate, após ter sido proferida a sentença condenatória, resta precluso
.

Tal entendimento é assente na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
verbis
:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OFERTADA. NULIDADE RELATIVA. DIREITO NÃO SUSCITADO PELA DEFESA EM MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - Em nenhum momento, na denúncia, cogitou-se do crime na modalidade prevista no § 1º do art. 342 do Código Penal, a impedir que a proposta de suspensão do processo fosse feita no momento oportuno. II -
O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento há muito firmado por esta Suprema Corte, inclusive pela Primeira Turma, no sentido de que a ¿nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio
¿ (HC 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio). III - Ordem denegada.
(STF - HC 106003, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 06-06-2011 PUBLIC 07-06-2011)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DO SURSIS PROCESSUAL. DISCUSSÃO SURGIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO DO TEMA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a alegação formulada após a prolação de sentença condenatória, em que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do processo (AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 26/10/2016). Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1758189/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)
APELAÇÃO PENAL. SECRETARIA DA 1ª SEÇÃO DE DIREITO PENAL. COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. PROCESSO Nº: 0004830-47.2016.814.0401. APELANTE: JOSUÉ QUINTINO DE OLIVEIRA. DEFENSORIA PÚBLICA: GERALDO ROLIM TAVARES JÚNIOR. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS. RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. EMENTA APELAÇÃO PENAL: ART. 140, § 3º, DO CPB (INJÚRIA COM DISCRIMINAÇÃO DE COR). 1-
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. NÃO OCORRÊNCIA. TRATA-SE DE NULIDADE RELATIVA ONDE A PARTE SUPOSTAMENTE PREJUDICADA DEVERIA FALAR NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE NÃO O FAZENDO SER ALCANÇADO PELO FENÔMENO DA PRECLUSÃO. PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO SUPERVENIENTE AO ALEGADO PELA DEFESA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO
. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS E COESAS TRAZIDAS AOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS OFENSAS DIRECIONADAS A VÍTIMA. PRESENÇA DO ANIMUS INJURIANDI, QUE SE TRATA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO. HAVIA A PRÉ-DISPOSIÇÃO EM OFENDER, DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA, HUMILHÁ-LA. 3 - RECURSO CONHCIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO
(TJPA - 2019.01243122-03, 202.285, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-04)

Desta feita, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que não há qualquer nulidade processual a macular os presentes autos.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, REJEITO a presente Questão de Ordem, devendo, os autos, retornarem à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, para análise do Agravo de Instrumento de fls. 283/298.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora